Tribunal: TJDFT
Processo: 0735957-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735957-49.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ROFNI JHASMANI UNO CONDO, GABRIEL JHASMANI ALMEIDA DE OLIVEIRA UNO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA, em face de decisão proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido tutela de urgência requerida no sentido da imediata desocupação do imóvel. A decisão ID 50808118 concedeu a tutela de urgência recursal para: Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que a parte ré desocupe o imóvel objeto da lide no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo liminar, condicionada, no entanto, ao depósito da caução. Assim, a parte autora deve comprovar o recolhimento da caução até o valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, nos termos do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, no prazo de 5 (cinco) dias, nos autos originários, para que lá se dê a expedição do competente mandado de despejo. Em sede de embargos declaratórios, a empresa agravante requer o reconhecimento do valor a ser recebido em execução como garantia do juízo, além da existência de prejuízo com o depósito da garantia (ID 5096530, p. 2). É o relatório. Decido. Primeiramente, a simples leitura das razões invocadas pela parte embargante deixa claro que, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do julgado recorrido, fim que não pode ser alcançado pela presente via. Embora não tenha considerado a execução como garantia do juízo, a decisão fundamentou os motivos pelos quais era necessária a caução e enfrentou os argumentos despendidos na petição inicial. Como se sabe, a contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna). Não se presta a via dos aclaratórios para alegar que a decisão seria contraditória com elementos dos autos, dispositivos de lei, ou entendimentos jurisprudenciais (contradição externa). A exigência de caução para a ordem de despejo decorre da lei e somente acontece para o credor que já não goza de garantias de seu crédito. É contraditório pedir ao judiciário a ordem de despejo para evitar prejuízos financeiros decorrentes do inadimplemento do contrato, já que seu crédito não está mais garantido, e se recusar a prestar a garantia real ou fidejussória para caucionar o juízo em caso de ordem de despejo (boa-fé objetiva). Analisando os autos n. 0730902-17.2023.8.07.0001, o pedido de mérito é a execução do contrato de aluguel que deu ensejo à ordem de despejo, mas a existência de ação para cobrar valores em aberto não significa a garantia do juízo. O que a agravante deseja, na verdade, é oportunizar eventual compensação de dívidas, o que não atende ao requisito previsto em lei: a caução do juízo para a ordem de despejo. Nesse aspecto, as garantias podem ser reais (hipoteca, penhor, anticrese) ou fidejussórias (aval ou fiança) e servem para garantir o cumprimento de determinada obrigação, o que não restou demonstrado no caso dos autos. Conforme a decisão impugnada, cabe ao juízo na origem analisar sobre o cabimento da caução, atendendo ao disposto no art. 59, §1o, da Lei no 8.245/91 sem implicar em supressão de instância, já que é o órgão competente para a expedição do mandado de despejo. Assim, por não identificar qualquer mácula na decisão embargada, inviável se mostra acolher a pretensão integrativa movida pela empresa agravante, pois todas as teses submetidas à apreciação judicial foram analisadas. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Brasília/DF, 12 de setembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator